Tribunal: TJDFT
Processo: 0770260-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. ATUAÇÃO COM PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CORREÇÃO DE FLUXO E PROJETOS INTERVENTIVOS EM PEQUENOS GRUPOS DO 1o AO 5o ANO. INEXISTÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para incorporar à GAA o percentual de mais 6%, totalizando 9,6% no contracheque da parte autora; e para condená-la ao pagamento de R$ 22.263,87 referente aos valores retroativos a título de GAA. Em seu recurso aduz prejudicial de prescrição do fundo de direito, visto que a aposentadoria da parte autora foi publicada em 11/09/2018. No mérito, assinalou que a atividade realizada não preenche os requisitos para a incorporação da GAA.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Não obstante o ato administrativo de aposentadoria da parte recorrente ter sido publicado em 11/09/2018, a hipótese diz respeito à prestação de trato sucessivo. No caso, o prazo prescricional se renova a cada obrigação mensal, não sendo hipótese de prescrição do fundo de direito, em conformidade com a Súmula 85 do STJ, nos seguintes termos: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Ademais, o STJ fixou a tese 1.017 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional”. Destaca-se que na hipótese dos autos não consta expressa negativa pelo Distrito Federal acerca da incorporação da GAA por ocasião do processo de aposentadoria. Em consequência, deve ser afastada a prejudicial de prescrição.
IV. A parte autora/recorrida alega ser devido a majoração da GAA de 3,6% para 9,6% face as atividades de alfabetização realizadas em 17/06/2008 a 06/12/2017.
V. O exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal configura fato gerador do direito à incorporação da GAA. Constata-se que no período indicado nos autos a parte autora exerceu regência de classe mediante “projetos pedagógicos específicos de correção de fluxo e em projetos específicos interventivos com pequenos grupos do 1o ao 5o ano”. Todavia, não obstante a existência no processo de aposentadoria de menção à atividade de alfabetização, destaca-se que a alfabetização limita-se às primeiras séries/anos do ensino fundamental, enquanto que a parte autora atuava com alunos até o 5o ano, e mediante atividades limitadas a projetos pedagógicos de correção de fluxo e interventivos em pequenos grupos, inclusive com estudantes fora da etapa de alfabetização. Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, visto a ausência de atividade de alfabetização no período pleiteado.
VI. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.